Tribunal: STF
Processo: HC 232172
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 783.702/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da denúncia (Doc. 3, fls. 56-58):



    No dia 26 de março de 2019, por volta das 09h30, na Av. Rui Barbosa, nº 1492, centro, nesta cidade, agindo em concurso e com unidade de propósitos entre si, os denunciados traziam consigo, tinham em depósito e preparavam, para fins de tráfico, 03 (três) tijolos de cocaína, um com peso aproximado de 503,9g, outro com peso de 515g, e o outro com peso de 251,g, e mais 10 (dez) porções de cocaína, com peso aproximado de 07 gramas, tudo com peso líquido aproximado total de 1,242 Kg, além de uma faca de cozinha, dois aparelhos de telefone celular e a quantia de R$ 534,00 (quinhentos e trinta e quatro reais), divididas em três notas de R$ 50,00, sete notas de R$ 20,00, dezessete notas de R$ 10,00 e sete notas de R$ 2,00, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 26/28 e Laudo de Constatação Provisória de fls. 29/30. 



    Os denunciados associaram-se para a prática reiterada do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ALEXANDRE DA SILVA SANTOS possuía um revólver calibre 38, da marca Rossi, com seis munições intactas, (apreendido a fls. 26/28), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    A polícia militar vinha recebendo denúncias de que os denunciados se associaram e estavam praticando tráfico de entorpecentes havia um certo tempo. Na data dos fatos, depois de mais uma denúncia recebida, no sentido de que estavam preparando entorpecentes para posterior venda, os militares foram até o imóvel, no endereço apontado. Através do muro da residência vizinha, viram ALEXANDRE com um tijolo de cocaína e uma faca nas mãos, e os demais denunciados ao redor de grande quantidade de entorpecentes, todos trabalhando na preparação das drogas para venda posterior. Quando perceberam a presença da polícia, JÉSSICA, TAYRINE e NALYNE começaram a gritar: “Polícia! Polícia! Corre!”. Assim que a polícia procedeu à abordagem dos denunciados, ALEXANDRE abandonou a faca que portava, arremessou um tijolo de cocaína no banheiro e, após ser imobilizado, indicou o guarda-roupas onde estava escondida a arma de fogo, que foi apreendida. Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram uma mochila na cozinha, dentro da qual havia mais dois tijolos de cocaína, cada um com mais de meio quilo, e mais dez eppendorfs contendo a mesma substância, além da quantia de R$ 534,00, em notas diversas, sendo todos os objetos e numerário apreendidos. 



    A quantidade e a forma como se encontravam armazenadas as drogas, aliadas às demais circunstâncias do caso concreto (Auto de Exibição e Apreensão de fls. 26/28 e Laudo de Constatação Provisória de fls. 29/30), notadamente a preparação das drogas, presenciada pelos policiais, são circunstâncias que comprovam a finalidade delitiva. Os denunciados faziam do tráfico seu meio de vida e agiam em associação, dividindo entre si as tarefas de guardar, preparar e vender as drogas. As denunciadas, inclusive, mantinham no mesmo local as crianças Vinícius da Silva Bueno e Vitória Luiza dos Santos, filhas de TAYRINE, e Kauan de Souza Lacerda Rodrigues, filho de JÉSSICA, que se envolviam e presenciavam o trabalho de preparação das drogas, prejudicando-lhes a formação. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" 



    2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    3. No caso, não há flagrante ilegalidade, porquanto, após denúncias anônimas da prática de tráfico de drogas na residência, houve monitoração prévia do local pelos policiais, com visualização, por meio do muro da residência vizinha, de um tijolo de cocaína com o corréu e do preparo drogas pela agravante e demais corréus, o que configurou a justa causa para a entrada no domicílio; estando hígidas, portanto, as provas produzidas. 



    4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa. 



    5. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: a prova que legitimou a entrada no domicílio da paciente é nula e ilícita, por falta autorização do suposto vizinho autorizar a entrada dos militares em seu quintal para visualizar a prática criminosa. Requer, assim, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas a partir de diligências ilegais e inconstitucionais provenientes de invasão domiciliar realizada por integrantes da Polícia de São Paulo, daí resultando-se na insuficiência de provas e consequente absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Conforme já tive oportunidade de registrar, a Constituição Federal estabelece exceções à inviolabilidade domiciliar. Assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam (Direito Constitucional. 38.ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 74).



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade pela alegada violação de domicílio. A propósito, colhe-se do voto condutor do acórdão: 



    Cumpre asseverar que o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 consubstancia tipo penal de ação múltipla. O dispositivo desse artigo traz em seu bojo dezoito modalidades de ações que se subsomem à incidência do referido tipo, entre as quais estão inseridos "ter em depósito" ou "guardar" drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Essas duas modalidades, consoante a jurisprudência dos tribunais superiores, traduzem hipóteses de crime permanente, significando que o momento de consumação do crime de tráfico de entorpecentes se prolonga no tempo, permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito até a cessação da permanência. 



    Aliás, essa é a inteligência do art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual, "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência". 



    Apreciando o tema, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal pacificaram a orientação de que, constituindo o delito de tráfico de entorpecentes nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito" crime permanente, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão em caso de flagrante delito. 



    […]



    Sobre o tema, ainda, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". Confira-se, oportunamente, a ementa do acórdão proferido no referido processo: 



    [...]



    Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão. 



    Conforme consignado no acórdão recorrido (e-STJ fls. 131/136, grifei): 



    Não há que se falar em ilicitude da prova obtida em razão da diligência policial, por ausência de mandado de busca e apreensão, notadamente porque não se vislumbra violação ao artigo 5º,inciso XI, da Constituição Federal. 



    Ora, os elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, corroborados pela prova oral produzida na instrução, evidenciam que a atuação dos policiais militares decorreu não apenas da obtenção de informações acerca da prática de tráfico pelos réus, mas pelo acompanhamento presencial da atividade ilícita daqueles (preparo de drogas para posterior venda), especialmente pelo policial Fernando Morais que subiu na casa ao lado, com autorização do vizinho, de sorte que o ingresso ao local dos fatos somente se deu após anunciada a prisão à corré Nalyne, sucedida da apreensão das substâncias entorpecentes e do flagrante dos demais réus. 



    Vê-se, assim, que existiram fundadas razões a justificar a atitude dos policiais, que, além de terem surpreendido os acusados durante a prática delituosa, acabaram por apreender considerável quantidade de entorpecente (superior a 1k de pasta-base de cocaína) e uma arma de fogo no local dos fatos, configurando, pois, o flagrante de crime permanente, cuja circunstância se protrai no tempo, circunstância esta que autoriza a entrada no domicílio sem necessidade de mandado judicial, ou mesmo autorização dos moradores. 



    Com efeito, fato é que não haveria tempo hábil para os policiais militares informarem a Polícia Civil a fim de que a autoridade policial requeresse um mandado de busca e apreensão ao Juízo, já que a diligência fora cumprida enquanto o delito ainda estava sendo praticado pelos acusados, que foram surpreendidos em inequívoca situação de flagrância. 



    [...] 



    Como bem antevisto pelo ilustre preopinante, “Quanto às teses sucessivamente levantadas pelas Defesas (fls. 1027/1041, 1061/1066 e 1070/1078 - ilicitude da prova por busca domiciliar), 'datissima venia', anexando acórdãos, não guardam identidade com o caso concreto, porque, como salientado, no parecer lançado a fls. 620/632, o policial Fernando Morais de Souza, em sua narrativa, flagrou o quarteto em pleno narcotráfico, porque teve visão privilegiada, posicionando-se sobre o telhado do imóvel vizinho, como deixou claro no depoimento que tal agente público forneceu, sob o crivo do contraditório, visualizando ALEXANDRE segurando faca com 'tijolo' de cocaína, na mão, e ao seu redor as corrés e crianças, no quintal da casa de TAYRINE, e assim que NALYNE saiu da casa para comprar refrigerantes, em virtude do permissivo constitucional (estar cometendo crime artigo 5º, XI, CF), ali adentraram, obtendo êxito na apreensão de pasta-base de cocaína além de eppendorfes com igual conteúdo, um quilo e duzentos e quarenta e dois gramas (fls. 26/28, 29/30 e 223/224).”(fls.1099/1100). 



    Rechaçada a questão prejudicial, passa-se ao mérito dois recursos interpostos. 



    [...] 



    Conforme narrado na exordial, a polícia militar vinha recebendo denúncias de que os recorrentes se associaram e estavam praticando tráfico de entorpecentes havia um certo tempo. Na data dos fatos, depois de mais uma denúncia recebida, no sentido de que estavam preparando entorpecentes para posterior venda, os militares foram até o imóvel, no endereço apontado. Através do muro da residência vizinha, viram Alexandre com um tijolo de cocaína e uma faca nas mãos, e as demais acusadas ao redor de grande quantidade de entorpecentes, todos trabalhando na preparação das drogas para venda posterior. Quando perceberam a presença da polícia, Jéssica, Tayrine e Nalyne começaram a gritar: “Polícia! Polícia! Corre!”. Assim que a polícia procedeu à abordagem dos denunciados, Alexandre abandonou a faca que portava, arremessou um tijolo de cocaína no banheiro e, após ser imobilizado, indicou o guarda-roupas onde estava escondida a arma de fogo, que foi apreendida. Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram uma mochila na cozinha, dentro da qual havia mais dois tijolos de cocaína, cada um com mais de meio quilo, e mais dez ‘eppendorfs’ contendo a mesma substância, além da quantia de R$534,00, em notas diversas, sendo todos os objetos e numerário apreendidos. 



    [...] no caso em exame, conforme consignado na decisão agravada, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto, após denúncias anônimas da prática de tráfico de drogas na residência, houve monitoração prévia do local pelos policiais, com visualização, por meio do muro da residência vizinha, de um tijolo de cocaína com o corréu e do preparo drogas pela agravante e demais corréus, o que configurou a justa causa para a entrada no imóvel; estando hígidas, portanto, as provas produzidas. 



    […]



    Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração, na hipótese, de fundadas razões, extraídas com base em elementos concretos e objetivos do contexto fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido dispositivo constitucional. 



    Dessarte, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio. 



    De mais a mais, verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa. 



    Logo, não há se falar em nulidade das provas obtidas por invasão de domicílio, porquanto justificada esta em fundadas razões prévias. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    A conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE, no sentido de que "[o]s crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente